Tribunal: TJMT
Processo: 1004521-73.2021.8.11.0059
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1004521-73.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOVAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 190.110.591-15 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR
–
SENTENÇA REFORMADA PARA
RECONHECER A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, de maneira indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
, entretanto, não há que se falar em indenização por danos morais quando existe negativação anterior, por inteligência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e provida para reformar a sentença e reconhecer inexigibilidade do valor ora discutido, e afastar a litigância de má-fé, a multa e o pedido contraposto, entretanto, sem a incidência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1004521-73.2021.8.11.0059

Recorrente:

JOVAIR ALVES DE OLIVEIRA

Recorrida:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
JOVAIR ALVES DE OLIVEIRA

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Alegre do Norte

Sentença
(Id. 173822735)
: j
ulgou improcedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, e procedente o pedido contraposto, bem como condenou o recorrente a litigância de má fé e multa.

Recurso Cível Inominado
(Id. 173822738): requer reforma da sentença
a quo
para que sejam reconhecidos os danos morais.

Contrarrazões (Id. 173822750):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1004521-73.2021.8.11.0059

Recorrente:

JOVAIR ALVES DE OLIVEIRA

Recorrida:

TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ante sentença que, julgou improcedente os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, e procedente o pedido contraposto condenando o recorrente a litigância de má-fé e multa.

O recorrente pretende a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação de serviço e para que sejam fixados

danos morais.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, compulsando os autos, contata-se que a recorrida limitou-se a juntar provas unilaterais, provas estas que não têm força probante suficiente para demonstrar relação jurídica.

A matéria tem entendimento assente neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Além do mais, o entendimento da jurisprudencial nas Turmas Recursais do TJMT, não tem considerado faturas documentos suficientes por si só para comprovar a relação jurídica, necessitando para que seja reconhecido de forma segura, a apresentação de documentos bilaterais, seja com assinatura física ou digital. Ainda, nota-se que não há cópia de documentos pessoais e comprovante de residência, que são documentos de praxe utilizados no momento da contratação, que deixaram de ser juntados nos autos pela recorrida, nesse sentido, vale pontuar:

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL.
TELAS SISTÊMICAS E
FATURAS
. ATO ILÍCITO. INSERÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prints das telas sistêmicas são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a agravada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1049461-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
FATURAS
E TELAS SISTÊMICAS NÃO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A juntada de documentos unilaterais e apócrifos sem outros elementos probatórios que os corroborem não é suficiente para comprovar a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. A indenização arbitrada na sentença em R$ 7.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral, considerando o valor do débito negativado (R$ 281,59) e a inexistência de outros registros. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

(N.U 1002657-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do CPC), e, por isso, a sentença a quo, merece ser reparada, para declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

No que tange à incidência de danos morais, vale pontuar que o extrato trazido pela recorrida, id 173822754, demonstra que há negativações anteriores, motivo pelo qual, no caso em tela não incide a indenização a título de danos morais. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA
SÚMULA 385
DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a cessão de crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, afastando a condenação em litigância de má-fé, multa e do pedido contraposto face à não comprovação da relação jurídica, sem danos morais, por haver inscrição anterior.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023